Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-56.2014.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-56.2014.8.14.9100

APELANTE: MARCIO CLEYTON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ROUBO MAJORADO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. INOCORRENCIA.
Restou sobejamente provado nos autos, a materialidade do crime restou comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 8907670, pág. 24, pág. 17), Nota de Culpa (ID nº 8907669, pág. 17) e pelo Relatório do IPL (ID nº 8907671, págs. 35/37), bem como através dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, sobretudo pelo depoimento da vítima Maria Alda Cardoso da Silva, que declarou que o crime foi praticado com grave ameaça, tendo em vista que os assaltantes saíram de trás da arvore, avançaram e pegaram o celular desta, no qual dentro deste, havia 250 reais para pegar seu tratamento dentário, e após empreenderam fuga, o que configura as elementares do crime de roubo qualificado. Assim sendo, o crime de roubo se consuma, no momento em que o agente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
2. DOSIMETRIA. 2.1. DA DISPENSA DO PAGAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. IMPROCEDENCIA.

ARTIGOS 44 E 45 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
O cálculo da reprimenda pecuniária foi elaborado pelo Juízo de 1º grau, em conformidade com a doutrina, jurisprudência e o art. 49 do Código Penal Brasileiro, fixando os dias-multa entre o mínimo, 10 (dez), e o máximo, 360 (trezentos e sessenta), estabelecido em lei, ou seja, foi fixado o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a título de reprimenda definitiva, logo, respeitando o limite legal estabelecido no dispositivo supramencionado.
2.2.

DA CONCESSAO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTENCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
A eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposta por
MARCIO CLEYTON RODRIGUES DE SOUZA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, que julgou procedente a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado).

Narra a Denúncia (ID nº 8907672, págs. 42/45) que no dia 04.12.2014, por volta das 21h20min, a vítima MARIA ALDA CARDOSO DA SILVA, estava andando em via pública, quando próximo ao Hotel Vanguarda foi abordada por dois homens que saíram de trás de uma arvore, sendo que um deles estava portando uma faca (tipo peixeira) o que estava com a arma anunciou o assalto, levando seu celular e a quantia de R$ 250,00. Ressalta que conseguiu visualizar o rosto.

Inconformado com o Decreto Condenatório, o apelante dirige-se ao Tribunal de Justiça do Estado, pleiteando pela reforma do mesmo, argumentando, como abono de sua tese, que restariam dúvidas quanto ao emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, originando incerteza, motivo pelo qual súplica pela desclassificação do crime de roubo majorado para furto. Subsidiariamente, requer a dispensa da pena pecuniária, bem como o benefício de justiça gratuita, em virtude da inviabilidade de suas condições financeiras.

Em contrarrazões, a Representante do Ministério Público de 1ª Instância rebateu a tese levantada pela recorrente, dizendo que, ao contrário do que alega a mesmo, sua condenação se deu com base nas provas de autoria e materialidade acerca do delito de roubo. Em relação à dosimetria, defende ter sido justa a sua elaboração pelo Magistrado a quo, de modo que foram devidamente valoradas as circunstâncias judiciais, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção,
in totum,
da sentença atacada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, ID 9467133, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO

No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, visto que restaram dúvidas quanto ao emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, pois restou sobejamente provado nos autos, a materialidade do crime restou comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 8907670, pág. 24, pág. 17), Nota de Culpa (ID nº 8907669, pág. 17) e pelo Relatório do IPL (ID nº 8907671, págs. 35/37), bem como através dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, sobretudo pelo depoimento da vítima Maria Alda Cardoso da Silva, que declarou que o crime foi praticado com grave ameaça, tendo em vista que os assaltantes saíram de trás da arvore, avançaram e pegaram o celular desta, no qual dentro deste, havia 250 reais para pegar seu tratamento dentário, e após empreenderam fuga, o que configura as elementares do crime de roubo qualificado.

Assim sendo, o crime de roubo se consuma, no momento em que o agente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Ademais, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Dessa forma, houve, portanto, o emprego de grave ameaça contra a vítima, de modo que o fato se amolda perfeitamente ao tipo penal de roubo.

Desta forma, rejeito o pedido de desclassificação.

DA DOSIMETRIA

DA DISPENSA DO PAGAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA

A Defesa,
insurge-se, também, quanto à aplicação da dosimetria da pena, no que tange ao pleito de dispensa do pagamento da reprimenda pecuniária, verifica-se não assistir razão.

No tocante ao pedido de exclusão da pena pecuniária, entendo igualmente improcedente, pois, de acordo com o art. 32, do CPB, a multa é uma das espécies de sanção criminal e
, in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo qualificado, cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa.

Em outras palavras, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, sendo que a situação econômica do réu constitui um parâmetro de fixação do seu valor. Ademais, inexiste previsão legal a amparar um pleito de exclusão da pena de multa nesta instância superior sob a justificativa de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

É a jurisprudência pacífica e recente, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta. Não há como isentar o réu do pagamento da pena de multa cominada ao delito, pois referida sanção legalmente prevista constitui norma cogente, que não está adstrita ao alvedrio da parte.” (TJ/MG, APR 10672160214637001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 29/01/2019) (grifo nosso).

Cabe frisar que o cálculo da reprimenda pecuniária foi elaborado pelo Juízo de 1º grau, em conformidade com a doutrina, jurisprudência e o art. 49 do Código Penal Brasileiro, fixando os dias-multa entre o mínimo, 10 (dez), e o máximo, 360 (trezentos e sessenta), estabelecido em lei, ou seja, foi fixado o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a título de reprimenda definitiva, logo, respeitando o limite legal estabelecido no dispositivo supramencionado

Dessa forma, a fixação da pena pecuniária observou os critérios previstos nos artigos 44 e 45 do Código Penal Brasileiro e a penalidade imposta mostrou-se razoável.

Assim, não há que se falar em dispensa do valor da pena pecuniária.

DA CONCESSAO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Destaca-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido, verbis:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. -Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis - Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
MARCIO CLEYTON RODRIGUES DE SOUZA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022